Tribunal: TJMT
Processo: 1006110-54.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006110-54.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Municipais, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[YANA CHRISTINA EUBANK GOMES CERQUEIRA - CPF: 631.978.391-53 (ADVOGADO), L M ORGANIZACAO HOTELEIRA LTDA - CNPJ: 03.372.237/0003-53 (EMBARGANTE), GERENTE DA GERÊNCIA DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS - GCAD - SEFAZ/MT (EMBARGADO), GERENTE DO ITCD E OUTRAS RECEITAS (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – TAXA DE SEGURANÇA DE COMBATE A INCÊNDIO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO VERIFICADO – PRETENSÃO DE REALIZAÇAO DE DEPÓSITO JUDICIAL EM RELACAO A EXERCICIOS FINANCEIROS SUBSEQUENTES – IMPOSSIBILIDADE – MANDADO DE SEGURANÇA QUE NÃO SE PRESTA À CONCESSAO DE ORDEM MANDAMENTAL EM RELAÇÃO A EFEITOS FUTUROS – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Evidenciado que o acórdão incorreu em omissão, de rigor o saneamento do vício.

O pedido de autorização para realização de depósito judicial em relação à futuros exercícios financeiros não comportam acolhimento, face a inadequação da pretensão com a via eleita, que não se presta a conceder ordem mandamental abstrata em relação a efeitos futuros.

Embargos acolhidos para suprir omissão, sem efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

RELATORIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por L M ORGANIZAÇÃO HOTELARIA LTDA, contra acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1006110-54.2019.8.11.0000, visando suprir omissão.

A Embargante sustenta, que o acórdão incorreu em omissão, ao fundamento de que, não houve manifestação expressa acerca do pedido de suspensão da exigibilidade do credito tributário em relação ao ano de 2019, bem como quanto à pretensão de depósito judicial em relação aos futuros exercícios financeiros.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, para suprir a omissão apontada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes aclaratórios visam a suprir omissão.

Com efeito, os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme preceitua o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

É cediço que, os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, a Embargante impetrou Mandado de Segurança, visando a suspensão da exigibilidade da Taxa de Segurança contra Incêndio, ao fundamento de que a cobrança do tributo seria ilegítima.

O Juízo de 1º Grau indeferiu o pedido liminar formulado pela Recorrente, o que motivou a interposição do Recurso de Agravo de Instrumento.

Ato posterior, a Embargante promoveu o depósito judicial no valor da integralidade do crédito tributário, sobrevindo nova decisão pelo Juízo
a quo
, determinando a suspensão da exigibilidade do tributo referente ao ano de 2019.

Da análise dos elementos coligidos ao feito, até a prolação da decisão agravada, a parte não havia promovido o depósito judicial do valor do crédito tributário para fins de suspensão da sua exigibilidade.

Conforme explanado anteriormente, com relação ao exercício financeiro de 2019, houve a declaração de suspensão da exigibilidade do tributo pelo Juízo de 1º Grau.

Em relação à pretensão de depositar judicialmente os valores referentes aos tributos de exercícios financeiros subsequentes, tal questão não fora analisada pelo Juízo de 1º Grau, não sendo interposto o recurso cabível para sanar eventual vício.

Entretanto, considerando que a parte faz
jus
a um provimento jurisdicional acerca do tema, registre-se que o
writ
constitucional não se presta para a concessão de ordem mandamental abstrata em relação a efeitos futuros.

A propósito, colaciono precedente:

RECURSO FUNDADO NO CPC/73. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. BENEFÍCIOS FISCAIS. ARTIGO 5º DA LEI Nº 10.182/01. MATÉRIA ANALISADA SOB O ENFOQUE DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME PELO STJ. EFEITOS DO PROVIMENTO MANDAMENTAL.
INADMISSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE EFEITOS PATRIMONIAIS EM RELAÇÃO A PERÍODO PRETÉRITO E DE EFEITOS FUTUROS E INCERTOS.
APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 269 E 271/STF.

(...) Ademais, a pretensão da ora embargante, nesse mandado de segurança, de acordo com a Corte a quo, consiste no reconhecimento do direito ao mesmo tratamento tributário dado às empresas fabricantes e montadoras de veículos no que concerne ao imposto de importação por meio da Lei nº 10.182/01, além de ter pleiteado
efeitos anteriores aos cinco anos da impetração e posteriores a essa. No entanto, conforme a jurisprudência pacificada do STJ, não se admite que a concessão do mandado de segurança produza efeitos patrimoniais em relação a período pretérito
, tampouco que se utilize esse writ como substitutivo de ação de cobrança, tendo em vista o entendimento consubstanciado nas Súmulas 269 e 271/STF.

4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1107800/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 12/04/2016)

Necessário ter em mente que a obrigação tributária é regida pelo entendimento vigente à época da análise dos fatos, não merecendo acolhida a pretensão em relação a fatos geradores futuros.

Feitas estas considerações, saneado o vício de omissão, permanece incólume os demais fundamentos exarados no acórdão, quanto ao desprovimento do recurso interposto pelo Agravante.

Ante o exposto,
acolho os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, tão somente para fins de saneamento do vício de omissão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020